Tribunal: TJDFT
Processo: 0001425-85.2013.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PREQUESTIONAMENTO.
1.A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida.
2. É obscura uma decisão quando não se compreende exatamente o que foi decidido, hipótese não verificada nestes autos.
3. Em que pese a possibilidade de se opor embargos de declaração contra decisão judicial, no caso em apreço, não se observa a existência dos vícios mencionados no art. 1022 do CPC.
4. Quanto ao prequestionamento, tal está relacionado à matéria debatida nos autos e, não, aos dispositivos legais, sendo suficiente, para tanto, que a questão tenha sido discutida nas instâncias ordinárias.
5. Embargos de declaração conhecido. NEGADO PROVIMENTO.